Tribunal: TJES
Processo: 5028550-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028550-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES SAUDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. SUPERADA EM 2018. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. REFORMA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS.

A execução de título executivo coletivo referente a promoções de servidores condicionadas à disponibilidade financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sujeita à comprovação contínua da superação da condição suspensiva após seu implemento.

A superação da condição suspensiva financeira desde 2018 e a previsão de pagamento por precatório dispensam a análise da disponibilidade financeira específica do período retroativo executado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

Em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028550-43.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:- 05/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROBERTO RODRIGUES SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que declarou nula a execução do título executivo judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da exigibilidade do título.

O apelante, exequente em cumprimento de sentença, sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos onde inexiste disponibilidade financeira imediata, o pagamento deve ser feito por meio de precatório, o que não sujeita a Administração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a anulação da sentença, a continuidade da execução, e o reconhecimento da exigibilidade do título.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

A SRA . ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Excelentíssima senhora Desembargadora Presidente da Primeira Câmara Cível, Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores e Desembargadoras que compõem esta egrégia Câmara, Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, ilustres colegas, servidores, estudantes e partes presentes.

Tratam-se os autos de Apelação interposta em face da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara dos feitos da Fazenda de Vitória, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por teoricamente, não haver nos autos, provas de que a condição suspensiva havia sido superada.

Nesta oportunidade, demonstraremos as razões para a reforma do julgado.

A ação de execução advém de Mandato de Segurança Coletivo número 0006008-38.2016, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, em face de ato do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que invalidou o processo de Promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário no ano de 2015.

Após regular tramitação processual daquela demanda, sobreveio o julgamento definitivo, o qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada pelo Sindicato, em conclusão, assim emendada: “Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos números 1.232 e 1.233 de 2015, autorizando a promoção dos Servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira, e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Referido julgado foi complementado na ocasião do julgamento de Embargos de Declaração, nos seguintes termos. “A margem segura para fins de atendimento à lei de Responsabilidade Fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% do limite de despesa compensada com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

Em 19 de setembro de 2019, sobreveio decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TJES à época, o qual, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatou que a efetivação dos efeitos financeiros da Promoção do ano de 2015, se enquadrava no limite prudencial de gastos com o pessoal, determinando a incorporação da rubrica aos proventos a partir de setembro de 2018, porém deixando em aberto as parcelas alusivas ao período de 02 de março de 16 à agosto de 2018, sendo exatamente este o objeto da presente demanda.

Na oportunidade, o então Presidente Desembargador Sérgio Gama também reconheceu. E aqui eu faço leitura do trecho da decisão dele nos autos do mandato de segurança: “Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232 e 1.233.

Com efeitos nos termos do Parecer de folhas 700 a 709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual, setembro de 2018, ou se forem considerados os próximos 12 meses, setembro de 2018, agosto de 2019, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros, e não só funcionais do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Importa ressaltar que a impugnação apresentada pelo apelado, sustenta apenas a inexigibilidade da dívida exequenda, uma vez que o acórdão do TJ teria condicionado a exigibilidade de tais diferenças à existência de disponibilidade financeira, circunstância esta que, a seu ver, não estaria demonstrada. Alega ainda que também não seria possível executar o acórdão exequendo sem processo de conhecimento.

Contraditoriamente a esta tese, o embargante, em sua impugnação, apresenta valores a partir de janeiro de 2018, reconhecendo o reequilíbrio fiscal deste egrégio Tribunal a partir do referido exercício.

Peço vênia para transcrever parte da impugnação. “Portanto, considerando que restou decidido no acórdão transitado em julgado, ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante. Assim, subsidiariamente, requer o acolhimento dos cálculos apresentados no valor de R$ 13.476,00.

Para melhor entendimento, compreensão do caso, esclarecemos, quanto ao título executivo, já que se trata de um cumprimento de sentença coletiva, o artigo 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Dessa forma, verificamos que todos os requisitos necessários para o regular processamento da execução estão atendidos.

Inclusive, como mencionado, essa situação, o título executivo, foi reconhecido no próprio Título Judicial, objeto da execução que especificou de maneira expressa a produção de efeitos financeiros da Promoção de 2015, a partir da data da impetração do Mandato de Segurança, a teor do que dispõe a súmula 271 do STF.

Quanto à exigibilidade, pertinente ponderar que o fato impeditivo da execução da ordem concessiva, sobretudo no que dizia a respeito à implementação dos efeitos financeiros da Promoção, até então era apenas a condição suspensiva da exigibilidade que pressupunha a disponibilidade financeira do TJ. Porém, tal condição suspensiva não mais subsiste, tanto que as rubricas atinentes à Promoção já foram incorporadas aos proventos dos servidores, desde setembro de 2018.

Voltamos a falar que, através da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, o então Presidente do TJ, em análise de viabilidade do cumprimento da ordem concessiva, reconheceu a disponibilidade financeira por meio da informação da Assessoria que o auxilia.

Do valor retroativo. E aqui nós temos que relembrar que se tratam dos valores retroativos ao Mandato de Segurança, e não da obrigação de fazer. Quanto ao valor retroativo que contempla o período entre a data da impetração do Mandato de Segurança e agosto de 2018, tal condição suspensiva de disponibilidade financeira, não constitui óbice a execução da quantia objeto dos autos. Isso porque a margem financeira exigida pelo Acórdão Exequendo aplicava-se apenas à obrigação de fazer, no que diz respeito à disponibilização financeira para a inclusão na folha de pagamento do quadro de pessoal do Poder Judiciário.

Tanto que, na decisão supramencionada, o eminente Desembargador Presidente, ao avaliar a possibilidade de incorporação dos efeitos da Promoção 2015 ao salário, reconheceu que tal condicionante foi integralmente atendida.

Não podemos nos furtar de relembrar aqui, os atos de Promoção de 2017 a 2021, onde o egrégio Tribunal de Justiça também reconheceu a superação de qualquer condição restritiva.

Referente à promoção de 2017, publicado no Diário de 09/01/2023. Temos o ato número 0001/2023, onde, assim se manifesta o então Presidente e Desembargador Fábio Clem: “Considerando a existência de saldos orçamentários e financeiros disponíveis para a implementação da Promoção dos servidores, competência 2017 a junho de 2021, trazidos pela Lei 11.767, disponibilizado no Diário Oficial.

E o considerando anterior, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba. Em 2018 também, o Desembargador Fábio Clem assim se manifestou referente à Promoção de 2018, no ato 450 de 2022: “Considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba, e o mesmo se deu referente à Promoção de 2017, de 2019 e 2021.

Nos atos mencionados, consta a afirmação do reequilíbrio fiscal e, renove-se, o próprio executado reconhece o reequilíbrio em sua impugnação, tornando-se, então, tal fato incontroverso.

De outra sorte, tratando-se o caso de Execução Judicial das parcelas não abrangidas pela obrigação de fazer, mas sim de pagar referente ao retroativo, revela-se inaplicável a referida condicionante limitadora, até mesmo porque o pagamento ocorrerá através do sistema de precatórios, o que garante a acomodação financeira pelo ente público pagador, dentro das normas do Direito Financeiro.

E para encerrar, tendo em vista o alongamento, é importante relembrar que o Estado traz a Lei Estadual 10.470 e a Promoção de 2015, bem como a ADI 5606, ambas não são aplicáveis à Promoção de 2015.

Por isso, é importante esclarecer que o ato de abertura da referida Promoção se deu em 01/07/2015. Os atos de Promoção números 1.232 e 1.233 foram publicados em 22/10/2015. O ato que invalidou os atos anteriores foi publicado em 20/11/2015. A Lei Estadual 10.470 foi publicada em 18/12/2015, cuja vigência, nos termos do artigo 6º, é a data de sua publicação.

Diante desse simples resumo cronológico dos atos administrativos e normativos, este em tese referente ao caso, verifica-se claramente que a Lei Estadual 10.470 não se aplica à Promoção de 2015, porque todos os atos foram publicados anteriormente a referida lei, e via de consequência a conclusão da ADI 5606, igualmente não se assenta a questão dos autos.

E para finalizar, peço vênia para trazer as palavras do Excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em julgamento proferido no Tribunal Pleno na quinta passada: “As dificuldades de ontem não mais existem. Eu deixo aqui um apelo para que seja restabelecida a paz na família judiciária; nós já temos recursos para devolver a paz à família Judiciária.

É o que se pede, Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

O recurso de apelação interposto por ROBERTO RODRIGUES SAÚDE visa reformar a sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida entendeu que não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira imposta pelo acórdão mandamental, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu a promoção de servidores públicos estaduais.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

O apelante sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Desta forma, sem maiores delongas, em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

Do exposto, conheço e
dou provimento
à apelação para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Em razão do novo desfecho, condeno o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º , do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º , inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estando o crédito respectivo classificado como de pequeno valor, determino, com fundamento no art. 535, § 3º , inc. II, do CPC, a elaboração e expedição de RPV, requisitando ao executado o pagamento em questão no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito em agência do BANESTES à disposição deste juízo

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, que concluiu pelo provimento do recurso de apelação para “
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados
”
.

Assim, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por “
tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento, “
não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Vê-se, pois, que conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de “
margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos, “
a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

Assim, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva.

Em outras palavras: o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

Portanto, à míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854/2004.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos seguem com vista para a Desembargadora Vânia Massad Campos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia
devolvida
no apelo diz respeito à
existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença
proferida no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000
, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que
não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira, o que ensejou a presente apelação interposta pelo
servidor público Roberto Rodrigues Saúde
.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto apresentado pelo douto Relator.

O sobredito mandado de segurança coletivo, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

O título executivo judicial coletivo em questão, ao condicionar os efeitos financeiros das promoções à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira, de fato instituiu uma limitação de caráter temporário, mas não um obstáculo absoluto ao direito de crédito dos servidores.

Como bem observou o eminente Relator, a referida condição suspensiva foi superada em 2018, demonstrando o cumprimento dos requisitos financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A partir dessa superação, emerge a exequibilidade plena do direito financeiro, aplicável de forma retroativa aos períodos fixados no próprio título judicial, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ainda, como sublinhado pelo Relator, a interpretação que condiciona o direito dos servidores
à
comprovação de disponibilidade para cada mês do período retroativo não só se afasta da essência do título executivo judicial, mas também configura exigência de cunho excessivamente formalista, desvirtuando o objetivo da segurança concedida no Mandado de Segurança coletivo. O que se estabeleceu foi a superação de uma condição com efeitos retroativos, não se exigindo comprovação contínua, uma vez que o próprio título fixou a retroatividade como consectário necessário ao direito ali assegurado.

Esse entendimento preserva, por um lado, o atendimento aos limites fiscais impostos pela LRF e, por outro, garante o pleno efeito da decisão judicial, resguardando o direito adquirido dos servidores.

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“
Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado apelado, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Essa posição, aliás, é respaldada pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1075, segundo o qual os débitos decorrentes de decisões judiciais a serem quitados via precatório não se submetem aos mesmos limites fiscais aplicáveis aos demais gastos com pessoal, conforme previsto na LRF. Isso se justifica pela necessidade de resguardar a efetividade da decisão judicial, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como impedimento para a quitação de obrigações exequíveis pela Fazenda Pública.

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Ao aplicar esse entendimento ao caso em questão, fica claro que não há necessidade de novas comprovações da condição suspensiva para cada período, uma vez que a superação dessa condição, ocorrida em 2018, automaticamente torna o título exequível para os períodos anteriores, conforme o próprio título coletivo prevê. Além disso, a segurança jurídica e a coisa julgada formadas a partir do acórdão que fundamenta a execução coletiva conferem ao exequente o direito de ver reconhecida a exigibilidade plena do crédito retroativo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o
eminente
Desembargador

Relator
para
d
ar provimento ao recurso
,

anulando a sentença e reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Egrégia Câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista ao gabinete de S.Exª.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Nobres Colegas, vieram os autos para minha análise, na forma do artigo 942, do CPC, acerca da juridicidade da sentença que declarou nula a execução de título judicial, com fundamento no artigo 803, I, do CPC; de modo que o d. Juízo Singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; condenando o exequente/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, analisando os autos, constatei um equívoco no cadastramento do polo passivo, de modo a constar como recorrido o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (CNPJ 02.304.470/0001-74), em vez do Estado do Espírito Santo (CNPJ 27.080.571/0003-00).

Com isso, o apelado (Estado do Espírito Santo) não fora devidamente intimado para a sessão de julgamento, razão pela qual
suscito e acolho questão de ordem
para
declarar a nulidade do julgamento
,
determinando-se a retificação do cadastramento
e a
intimação do apelado para nova sessão de julgamento
.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

VOTO

(Questão de ordem)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez suscitou questão de ordem para declarar a nulidade do julgamento, apontando um erro no cadastramento do polo passivo, já que o Ministério Público Estadual foi registrado como recorrido, quando deveria constar o Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, acolho a questão de ordem para declarar a nulidade dos atos realizados após o pedido de inclusão em pauta de julgamento. Com a devida retificação do polo passivo, determino nova intimação das partes para o julgamento, que deverá ser realizado presencialmente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acolho a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A desembargadora Vania tem condição de voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Também acolho a questão de ordem.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acolho a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Julgamento concluído com a retirada dos autos de pauta para correção.

*

con

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

VOTO VISTA

(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que declarou nula a execução de título judicial, com fundamento no artigo 803, I, do CPC; de modo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, concluiu por dar provimento ao recurso para “
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.
” E como consequência inverteu os ônus sucumbenciais.

O referido entendimento foi acompanhado pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A divergência foi inaugurada pela Desª. Marianne Júdice de Matos, que negou provimento ao recurso de apelação.

Estendido o julgamento, na forma do artigo 942, do CPC, o eminente Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, concluiu por acompanhar o Voto de relatoria.

Assim, após analisar a demanda, rogando vênia aos entendimentos contrários,
concluo por acompanhar a divergência
.

Isso porque no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No referido julgado, foi concedido parcialmente a segurança para restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Oportuno registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES, firmando se seguinte tese vinculante:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.

E no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
TJES. 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 05/06/2024. TJES. 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Relator Des. Aldary Nunes Junior. Data: 12/08/2024.

Ante o exposto, sem delongas,
acompanho o Voto proferido pela Desª. Marianne Júdice de Mattos,
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028550-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES SAUDE

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O recurso de apelação interposto por ROBERTO RODRIGUES SAÚDE visa reformar a sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida entendeu que não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira imposta pelo acórdão mandamental, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu a promoção de servidores públicos estaduais.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

O apelante sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Desta forma, sem maiores delongas, em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

Do exposto, conheço e
dou provimento
à apelação para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Em razão do novo desfecho, condeno o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º , inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estando o crédito respectivo classificado como de pequeno valor, determino, com fundamento no art. 535, § 3º , inc. II, do CPC, a elaboração e expedição de RPV, requisitando ao executado o pagamento em questão no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito em agência do BANESTES à disposição deste juízo

É como voto.

VOTO

(Questão de ordem)

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez suscitou questão de ordem para declarar a nulidade do julgamento, apontando um erro no cadastramento do polo passivo, já que o Ministério Público Estadual foi registrado como recorrido, quando deveria constar o Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, acolho a questão de ordem para declarar a nulidade dos atos realizados após o pedido de inclusão em pauta de julgamento. Com a devida retificação do polo passivo, determino nova intimação das partes para o julgamento, que deverá ser realizado presencialmente.

É como voto.

Apelação Cível nº 5028550-43.2023.8.08.0024

Apelante:
Roberto Rodrigues Saúde

Apelado:
Estado do Espírito Santo

VOTO

O recurso de apelação interposto por ROBERTO RODRIGUES SAÚDE visa reformar a sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida entendeu que não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira imposta pelo acórdão mandamental, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu a promoção de servidores públicos estaduais.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

O apelante sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Desta forma, sem maiores delongas, em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

Do exposto, conheço e
dou provimento
à apelação para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Em razão do novo desfecho, condeno o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º , do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º , inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estando o crédito respectivo classificado como de pequeno valor, determino, com fundamento no art. 535, § 3º , inc. II, do CPC, a elaboração e expedição de RPV, requisitando ao executado o pagamento em questão no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito em agência do BANESTES à disposição deste juízo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos,
a controvérsia
devolvida
no apelo diz respeito à
existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença
proferida no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000
, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que
não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira, o que ensejou a presente apelação interposta pelo
servidor público Roberto Rodrigues Saúde
.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto apresentado pelo douto Relator.

O sobredito mandado de segurança coletivo, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

O título executivo judicial coletivo em questão, ao condicionar os efeitos financeiros das promoções à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira, de fato instituiu uma limitação de caráter temporário, mas não um obstáculo absoluto ao direito de crédito dos servidores.

Como bem observou o eminente Relator, a referida condição suspensiva foi superada em 2018, demonstrando o cumprimento dos requisitos financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A partir dessa superação, emerge a exequibilidade plena do direito financeiro, aplicável de forma retroativa aos períodos fixados no próprio título judicial, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ainda, como sublinhado pelo Relator, a interpretação que condiciona o direito dos servidores
à
comprovação de disponibilidade para cada mês do período retroativo não só se afasta da essência do título executivo judicial, mas também configura exigência de cunho excessivamente formalista, desvirtuando o objetivo da segurança concedida no Mandado de Segurança coletivo. O que se estabeleceu foi a superação de uma condição com efeitos retroativos, não se exigindo comprovação contínua, uma vez que o próprio título fixou a retroatividade como consectário necessário ao direito ali assegurado.

Esse entendimento preserva, por um lado, o atendimento aos limites fiscais impostos pela LRF e, por outro, garante o pleno efeito da decisão judicial, resguardando o direito adquirido dos servidores.

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado apelado, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Essa posição, aliás, é respaldada pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1075, segundo o qual os débitos decorrentes de decisões judiciais a serem quitados via precatório não se submetem aos mesmos limites fiscais aplicáveis aos demais gastos com pessoal, conforme previsto na LRF. Isso se justifica pela necessidade de resguardar a efetividade da decisão judicial, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como impedimento para a quitação de obrigações exequíveis pela Fazenda Pública.

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Ao aplicar esse entendimento ao caso em questão, fica claro que não há necessidade de novas comprovações da condição suspensiva para cada período, uma vez que a superação dessa condição, ocorrida em 2018, automaticamente torna o título exequível para os períodos anteriores, conforme o próprio título coletivo prevê. Além disso, a segurança jurídica e a coisa julgada formadas a partir do acórdão que fundamenta a execução coletiva conferem ao exequente o direito de ver reconhecida a exigibilidade plena do crédito retroativo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o
eminente
Desembargador

Relator
para
d
ar provimento ao recurso
,

anulando a sentença e reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028550-43.2023.8.08.0024

A
PELANTE:

ROBERTO RODRIGUES SAÚDE

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO VISTA

(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

C
uidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença
que
declarou nula a execução de título judicial, com fundamento no artigo 803, I, do CPC; de modo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O eminente Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, concluiu por dar provimento ao recurso
para “
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.
” E como consequência inverteu os ônus sucumbenciais.

O
referido entendimento foi acompanhado pelo Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A divergência foi inaugurada pel
a
Des
ª
.
Marianne Júdice de Matos, que negou provimento ao recurso de apelação.

Estendido o julgamento, na forma do artigo 942, do CPC, o eminente Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, concluiu por acompanhar o Voto de relatoria.

Assim, após analisar a demanda, rogando vênia
aos entendimentos contrários
,
concluo por acompanhar
a divergência
.

Isso porque
n
o Mandado de Segurança
Coletivo
nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No referido julgado, foi concedido parcialmente a segurança para
restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Veja
mos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Oportuno registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES, firmando se seguinte tese vinculante:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.

E no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

TJES.
4ª Câmara Cível,
Apelação Cível nº
5029056-19.2023.8.08.0024,
Relatora Designada

Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.
Data: 05/06/2024
.

TJES.
4ª Câmara Cível,
Apelação Cível nº

5028828-44.2023.8.08.0024
,
Relator Des. Aldary Nunes Junior.
Data:
12/08
/2024
.

A
nte o exposto,
sem delongas,

acompanho o Voto proferido pel
a Desª. Marianne Júdice de Mattos,
para negar
provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/11/2024:

VOTO-VISTA

(
Divergir
)

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, que concluiu pelo provimento do recurso de apelação para
“
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados
”.

Assim, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Vê-se, pois, que conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

Assim, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018,
porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva
.

Em outras palavras: o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

Portanto, à míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854/2004
.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que
“a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(
ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.